Tribunal: TJSP
Processo: 0009197-24.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação do devedor - Decisão de primeiro grau que a acolheu - Alegação do autor que, independentemente do plano, o valor a ser cobrado deve ser aquele previsto no Acórdão e informado pela ré - Não acolhimento - Encerramento do plano de saúde de autogestão, com migração de toda a carteira de beneficiários (ativos e inativos) para a Mediservice - Prejudicada a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação do devedor - Decisão de primeiro grau que a acolheu - Alegação do autor que, independentemente do plano, o valor a ser cobrado deve ser aquele previsto no Acórdão e informado pela ré - Não acolhimento - Encerramento do plano de saúde de autogestão, com migração de toda a carteira de beneficiários (ativos e inativos) para a Mediservice - Prejudicada a liquidação do valor da mensalidade devido pelo credor - Autor que, inclusive, já foi migrado para o novo plano de saúde - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009197-24.2009.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
VALDEMIR
ILDEFONSO
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009197-24.2009.8.26.0564 -Voto no 29.340
2
Apelação Cível no 0009197-24.2009.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: Valdemir Ildefonso Ferreira
Apelada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores
Voto no 29.340
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Impugnação do devedor - Decisão de primeiro
grau que a acolheu - Alegação do autor que,
independentemente do plano, o valor a ser
cobrado deve ser aquele previsto no Acórdão e
informado pela ré - Não acolhimento -
Encerramento do plano de saúde de autogestão,
com
migração
de
toda
a
carteira
de
beneficiários (ativos e inativos) para a
Mediservice - Prejudicada a liquidação do valor
da mensalidade devido pelo credor - Autor que,
inclusive, já foi migrado para o novo plano de
saúde - Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fl. 1197/1199, acrescento que esta deu por prejudicada a
impugnação ofertada pela apelada, extinguindo a execução na
parte pendente (verba honorária) por considerar que a ré efetuou o
pagamento desta, cumprida, portanto, a sentença.
Apela o credor às fls. 1205/1202,
insistindo que, independentemente do plano, o valor a ser cobrado
deve ser aquele previsto no Acórdão e informado pela ré às fl.
1056 (R$ 325,11).
Recurso devidamente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 1246/1268.
2. Na petição de fls. 974/976 o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009197-24.2009.8.26.0564 -Voto no 29.340
3
pleiteou a intimação da apelada para que esta quitasse
integralmente o valor dos honorários advocatícios fixados na
sentença, bem como demonstrasse o valor de sua cota parte na
mensalidade do plano de saúde para que o autor pudesse arcar
com a integralidade da prestação, consoante determinado no
decisum , determinando o juiz de primeiro grau a intimação da
apelada para tanto.
Intimada, a apelada efetivou o depósito
do valor correspondente a verba honorária (fl. 1010) e trouxe aos
autos demonstração do valor do custeio do plano médico de
autogestão ao qual o autor foi mantido (fls. 982/986).
Informando a apelada que o valor
correto da mensalidade seria R$ 325,11 (fl. 1056), com
concordância do autor nesse sentido (fl. 1060), foram os autos
encaminhados
ao
contador
para
verificação
dos
cálculos
apresentados pelas partes (fl. 1107), com resposta juntada às
fls.1108/1112,
sendo
apurado
saldo
devido
pelo
requerente/apelante.
Às fls. 1129/1137 informou a apelada
que o plano de autogestão antes ofertado a seus funcionários foi
encerrado, sendo toda a carteira (ativos e inativos) migrada para a
operadora de plano de saúde Bradesco Mediservice, inexistindo
razão para a discussão de valores do extinto plano de saúde,
motivo pelo qual a presente ação perdeu seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009197-24.2009.8.26.0564 -Voto no 29.340
4
Acolheu o juízo de primeiro grau a
impugnação, julgando extinta a ação por considerar que a ré
efetuou o pagamento da verba honorária, cumprida, portanto, a
sentença nesse ponto, e prejudicada a questão quanto a discussão
dos valores de mensalidades a serem pagos pelo autor.
Da análise dos autos, conclui-se que
razão não assiste ao apelante.
Isto porque, consoante se verifica dos
autos, fato não contestado pelo autor, o antigo plano de saúde de
autogestão ofertado pela ex-empregadora do autor foi extinto,
com migração da carteira tanto de ativos quanto de inativos para a
operadora de plano de saúde Bradesco/Mediservice, não podendo
esta nova operadora ser obrigada a aceitar os valores
anteriormente pagos pelo autor para manutenção do plano.
Nesse passo, consoante bem anotado
pelo julgador monocrático, “prejudicada
a liquidação
do valor
devido pelo credor para manutenção
do plano de saúde, definido
no título executivo judicial. Com efeito, por meio de Acordo
Coletivo do Trabalho celebrado aos 14/12/2015,
foi deliberado
o
encerramento
do Plano Médico Volkswagen
de Autogestão,
objeto
da ação, com a migração para o Plano Médico Bradesco de
Saúde/Mediservice
(fl. 1130). Anote-se que referido Acordo
Coletivo do Trabalho foi firmado com respaldo do Sindicato dos
Metalúrgicos
do ABC, que tem por incumbência
a defesa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009197-24.2009.8.26.0564 -Voto no 29.340
5
direitos e interesses coletivos e individuais
da categoria (art. 8o da
CR/88), fato bastante grifado no seu Estatuto...
Registre-se
que o
novo plano de saúde possui estipulações
claras, foi aceito pela
parte requerente
(fls. 1147/1148)”,
tanto que o autor vem se
utilizando deste novo plano desde o ano de 2016, consoante
demonstrado às fls. 1149/1154, fato não impugnado pelo autor,
que pretende, apenas, com esse incidente, discutir o “valor da
respectiva
contribuição

mensal” ,
pretendendo
que
este
corresponda aquele determinado no Acórdão, o que não é
possível, ante a noticiada comunicação da extinção do antigo plano
de autogestão fornecido pela ex-empregadora do autor.
Nesse sentido, confira-se: “RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.

TRABALHADOR
APOSENTADO.
MIGRAÇÃO
PARA PLANO NOVO.
EXTINÇÃO
DO CONTRATO
ANTERIOR.
LEGALIDADE.
REDESENHO

DO
MODELO
DE
CONTRIBUIÇÕES

PÓS-PAGAMENTO

E
PRÉ-
PAGAMENTO.
AUMENTO
DA BASE DE USUÁRIOS.
UNIFICAÇÃO
DE
EMPREGADOS
ATIVOS E INATIVOS.
DILUIÇÃO DOS CUSTOS E DOS
RISCOS. COBERTURA
ASSISTENCIAL
PRESERVADA.
RAZOABILIDADE

DAS ADAPTAÇÕES.
EXCEÇÃO DA RUÍNA. 1. Discute-se
se o
aposentado
e o empregado
demitido sem justa causa, migrados
para novo plano de saúde coletivo empresarial
na modalidade

prépagamento
por faixa etária, mas sendo-lhes
asseguradas
as
mesmas condições de cobertura assistencial
da época em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009197-24.2009.8.26.0564 -Voto no 29.340
6
estava em vigor o contrato de trabalho, têm direito de serem
mantidos em plano de saúde coletivo extinto, possuidor de
sistema de contribuições
pós-pagamento,
desde que arquem tanto
com os custos que suportavam
na atividade quanto com os que
eram suportados
pela empresa. 2. É garantido ao trabalhador

demitido sem justa causa ou ao aposentado
que contribuiu
para o
plano de saúde em decorrência
do vínculo empregatício
o direito
de manutenção
como beneficiário
nas mesmas condições de
cobertura assistencial
de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral
(arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998).
Os valores de contribuição,

todavia, poderão variar conforme as alterações
promovidas
no
plano paradigma,
sempre em paridade com os que a ex-
empregadora
tiver que custear. Precedente.
3. Por 'mesmas
condições
de
cobertura
assistencial'

entende-se

mesma
segmentação
e cobertura,
rede assistencial,
padrão de acomodação

em internação,
área geográfica
de abrangência
e fator moderador,

se houver, do plano privado de assistência
à saúde contratado
para
os empregados
ativos (art. 2o, II, da RN no 279/2011
da ANS). 4.
Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial
do
plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio,
podendo o estipulante
e a operadora
redesenharem
o sistema para
evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja
onerosidade
excessiva ao consumidor
ou a discriminação
ao idoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009197-24.2009.8.26.0564 -Voto no 29.340
7
5. Nos contratos cativos de longa duração, também chamados de
relacionais,
baseados na confiança,
o rigorismo e a perenidade
do
vínculo existente entre as partes pode sofrer, excepcionalmente,

algumas flexibilizações,
a fim de evitar a ruína do sistema e da
empresa, devendo ser respeitados,
em qualquer caso, a boa-fé,
que é bilateral, e os deveres de lealdade, de solidariedade
(interna
e externa) e de cooperação
recíprocos.
6. Não há ilegalidade
na
migração de inativo de plano de saúde se a recomposição
da base
de usuários (trabalhadores
ativos, aposentados
e demitidos sem
justa causa) em um modelo único, na modalidade
prépagamento

por faixas etárias, foi medida necessária
para se evitar a
inexequibilidade
do modelo antigo, ante os prejuízos crescentes,

solucionando
o problema do desequilíbrio
contratual,
observadas

as mesmas condições de cobertura assistencial.
Vedação da
onerosidade
excessiva tanto para o consumidor
quanto para o
fornecedor
(art. 51, § 2o, do CDC). Função social do contrato e
solidariedade
intergeracional,
trazendo o dever de todos para a
viabilização
do próprio contrato de assistência
médica. 7. Não há
como preservar indefinidamente
a sistemática
contratual original
se verificada a exceção da ruína, sobretudo
se comprovadas
a
ausência de má-fé, a razoabilidade
das adaptações
e a inexistência

de vantagem exagerada
de uma das partes em detrimento
da
outra, sendo premente a alteração do modelo de custeio do plano
de saúde para manter o equilíbrio econômico-contratual
e a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009197-24.2009.8.26.0564 -Voto no 29.340
8
continuidade,
garantidas
as mesmas condições de cobertura
assistencial,
nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8.
Recurso especial provido” (REsp 1479420/SP, 3a Turma, Rel. Min
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01/09/2015).
E, ainda, “CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.

Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Extinção com
fundamento
no art. 924, II do CPC. Ré condenada
a reintegrar o
autor na categoria de trabalhadores
ativos do plano de saúde de
autogestão
da Volkswagen.
Fase de cumprimento
iniciada pelo
autor para apurar o valor da mensalidade.
Plano de autogestão

extinto. Migração da carteira de beneficiários
para plano de saúde
da Bradesco Saúde/Mediservice.
Extinção do plano de saúde de
autogestão
que prejudica o prosseguimento
do cumprimento
de
sentença. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Apelação Cível
no
0010918-30.2017.8.26.0564,
Relator
Desembargador
Alexandre Marcondes, v.u., j. 07/10/2020).
Confira,
também,
“APELAÇÃO.

Ex-
empregado
da Volkswagen.
Manutenção
em Plano de Saúde
coletivo. Fase de liquidação
de sentença para apuração do valor
das mensalidades.
Sentença que deu por prejudicada
a liquidação

e extinguiu a execução. Superveniente
extinção do plano de saúde
de autogestão,
com anuência do Sindicato dos Metalúrgicos
do
ABC. Migração de todos os funcionários
ativos e inativos para novo
plano da Bradesco Mediservice.
Autor que, inclusive, já foi migrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009197-24.2009.8.26.0564 -Voto no 29.340
9
para o novo plano. Liquidação
para apuração dos valores das
mensalidades

prejudicada.

Extinção
da
execução
mantida.
Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso Improvido” (TJSP;
Apelação
Cível
1004604-56.2014.8.26.0564
-
Relator
Desembargador Egidio Giacoia - 3a Câmara de Direito Privado - j.
09/10/2018).
E, por fim, “LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA.

VALOR DA MENSALIDADE
COMPOSTO
PELA SOMATÓRIA
DAS
COTAS
PARTES.
IMPOSSIBILIDADE

DE
AFERIÇÃO
DIANTE
DA
MIGRAÇÃO
DO PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO
PARA O
MEDISERVICE.

PEDIDO
PREJUDICADO.

IMPOSSIBILIDADE

DE
CONTINUIDADE
DA EXECUÇÃO.
A migração do plano de saúde para
o Bradesco/Mediservice
implica diretamente
na liquidação
de
sentença nos termos em que determinada
na sentença e na forma
requerida pela autora, pois, ainda que reconhecido
seu direito de
manutenção
no plano de saúde mantido junto a sua ex-
empregadora,

certo é que referido plano foi encerrado e
substituído
por outro diante da integral migração da carteira de
beneficiários
da Volkswagen
de Autogestão,
que foi realizado em
acordo coletivo de trabalho sob o resguardo e a aquiescência
do
Sindicato representante
da categoria de trabalhadores
a que
pertence a autora, o mesmo que teria intermediado
sua adesão ao
Plano de Demissão Voluntária
junto à ré. Logo, o pedido inicial
restou mesmo prejudicado
diante da impossibilidade
material de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009197-24.2009.8.26.0564 -Voto no 29.340
10
aferição da 'média do valor despendido
pela ex-empregadora
com
seus funcionários
ativos, nos últimos 12 meses anteriores ao
desligamento
da autora', que não pode ser aplicado no plano de
saúde atualmente
gerido por outra operadora
que atua com
parâmetros
contratuais
próprios, considerando
que a extinção do
presente feito não afronta a coisa julgada diante do prejuízo da
continuidade
da execução. Em atendimento
à transparência
e com
o intuito de evitar confusão quanto ao valor das mensalidades,
a ré
disponibilizou

demonstrativo

contábil
via
internet
para
o
acompanhamento
das despesas realizadas pelos segurados,
de
modo que em caso de discordância
pela autora com o montante
pago, deverá, em tese, ajuizar demanda própria e autônoma nesse
sentido.
Recurso
não
provido” (TJSP - Apelação Cível no
0011913-43.2017.8.26.0564;
Relator
Desembargador
Carlos
Alberto Garbi - 10a Câmara de Direito Privado, j. 28/11/2017).
Nos termos do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho ao apelante honorários
advocatícios no importe de R$ 1.000,00, observado, quanto à
execução, a gratuidade de justiça deferida ao credor ab initio .
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator